Tribunal: TJMT
Processo: 1021507-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021507-22.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 9.382/2017 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS [
“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED EM OBRAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
] – ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – INGERÊNCIA NA ROTINA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO – CRIAÇÃO DE DESPESAS – ARESTOS DO TJSC E TJSP - VÍCIO DE INICIATIVA - ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CEMT -

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ATO NORMATIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – ALEGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL – PRECLUSÃO TEMPORAL E LEI IDÊNTICA SOBRE A MESMA MATÉRIA – IRRELEVÂNCIA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA.

Somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições da Administração Pública Municipal, nos termos do art. a 195, parágrafo único, III, da CEMT.

A criação injustificada de obrigação, como a troca de lâmpadas convencionais por LED nos espaços públicos, representa irregular ingerência na rotina administrativa do Executivo (TJSC, ADI: 40224511520178240000). Essa matéria, além de ser inerente à gestão municipal, também cria despesas sem indicar fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes da inclusão das lâmpadas (TJSP, ADI 20076622520168260000).

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT.

Do princípio da separação de poderes decorrem duas premissas importantes para o Estado Democrático de Direito, quais sejam:
“1ª) os poderes devem preservar suas atribuições, velando para que outros não as usurpem; 2ª) os poderes fiscalizam uns aos outros nos cumprimentos das atividades”
(ALVES, Joaquim.“A Separação de Poderes como Elemento do Estado Democrático de Direito
”.
Publicação na RTRF3R nº 84, p. 11/87).

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.”
(TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000)

“[...] cumpre afastar duas afirmações feitas pela Câmara Municipal de Rondonópolis/MT. A primeira delas no sentido de “que o chefe do executivo

ingressou com a presente Ação após 03 (três) anos da sua promulgação e publicação, um lapso temporal inoportuno e precluso” (ID 76558999). Essa realidade não se encaixa nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, vez que o vício não se convalesce pelo decurso do tempo, podendo a ADI ser maneja a qualquer tempo, desde que vigente a norma atacada. A segunda afirmação que merece combate é aquela que aponta que “o município de Rondonópolis tem uma Lei vigente nº 8.995 de 04 de agosto de 2016, que versa sobre a obrigatoriedade da implantação de LED nos Loteamentos e empreendimentos imobiliários” (ID 76558999). Trata -se de mais uma dedução extemporânea e periférica ao debate, que não tem aptidão para obstar o processamento da ação; vale dizer, o fato de eventualmente existirem leis em sentido semelhante ao da ora questionada não afasta o exercício do controle concentrado, mas, ao contrário, reforça a necessidade de prosseguimento da ação com o intuito de produzir um acórdão paradigma capaz de subsidiar futuras demandas.”
(Parecer SIMP nº 015444-001/2020 - Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

Reconhecidas a usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e a violação ao princípio da separação dos poderes, o ato normativo impugnado afigura-se formalmente inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº

1021507-22.2020.8.11.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO:
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS [José Carlos Junqueira de Araújo] em face da Lei Municipal nº 9.382/2017 -
“Dispõe sobre a inclusão da iluminação de LED em obras do município e dá outras providencias”
- (ID 61957990).

O requerente sustenta que a norma impugnada viola o princípio da separação dos poderes e cria obrigações para o Poder Executivo Municipal, de modo que seria inconstitucional por ofensa aos art. 22, XXVII, da CF e arts. 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual.

Pede a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.382/2017

(ID 61957989), com documentos (ID 61957990/ID 61957993).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT pugna pela improcedência, sob assertivas de que
“o chefe do executivo ingressou com a presente Ação após 03 (três) anos da sua promulgação e publicação, um lapso temporal inoportuno e precluso”; “o município de Rondonópolis tem uma Lei vigente nº 8.995 de 04 de agosto de 2016, que versa sobre a obrigatoriedade da implantação de LED nos Loteamentos e empreendimentos imobiliários”
(ID 76558999).

A SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL opina pela procedência,
“eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - ID 81185477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Lei Municipal nº 9.382/2017, que
“dispõe sobre a inclusão da iluminação de LED em obras do município e dá outras providencias”,
foi editada mediante iniciativa de Câmara Municipal de Rondonópolis e tem a seguinte redação:

“Art. 1º Deve ser utilizado nas novas obras da administração municipal, a inclusão no projeto técnico da obra, a utilização da iluminaria de LED (diodo emissor de luz) em toda sua dependência.

Art. 2º A administração municipal estabelecerá meta para adotar a utilização de lâmpadas e luminárias de LED (diodo emissor de Luz) nos espaços do município de Rondonópolis.

Parágrafo único. Consideram-se, para efeito desta lei, espaços públicos do município as praças, centro de convivência, centro esportivos, e outros do mesmo gênero.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado da data da publicação

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

Pois bem.

O ato normativo impõe ao Poder Executivo Municipal a obrigação de incluir lâmpadas e luminárias de LED nas obras e espaços públicos do Município de Rondonópolis.

Todavia, somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:[...]

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

A criação injustificada de obrigação, como a troca de lâmpadas convencionais por LED nos espaços públicos, representa irregular ingerência na rotina administrativa do Executivo (TJSC, ADI: 40224511520178240000 - Relator: Des. Salim Schead dos Santos – 2.5.2018l). Essa matéria, além de ser inerente à gestão municipal, também cria despesas sem indicar fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes da inclusão das lâmpadas (TJSP, ADI 20076622520168260000 - Relator: Des. Carlos Bueno – 6.6.2016).

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT, parágrafo único
in verbis:

“São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.”

Do princípio da separação de poderes decorrem duas premissas importantes para o Estado Democrático de Direito, quais sejam:
“1ª) os poderes devem preservar suas atribuições, velando para que outros não as usurpem; 2ª) os poderes fiscalizam uns aos outros nos cumprimentos das atividades”
(ALVES, Joaquim.“A Separação de Poderes como Elemento do Estado Democrático de Direito
”.
Publicação na RTRF3R nº 84, p. 11/87. Disponível em: www.trf3.jus.br).

Neste e. Órgão Especial, em situação semelhante, decidiu-se:

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.”
(ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 27.11.2020)

No tocante às alegações deduzidas pela Câmara Municipal de Rondonópolis, em defesa do ato normativo, adota-se
per relationem
o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante a precisa análise das matérias, in verbis:

“[...] cumpre afastar duas afirmações feitas pela Câmara Municipal de Rondonópolis/MT. A primeira delas no sentido de “que o chefe do executivo

ingressou com a presente Ação após 03 (três) anos da sua promulgação e publicação, um lapso temporal inoportuno e precluso” (ID 76558999). Essa realidade não se encaixa nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, vez que o vício não se convalesce pelo decurso do tempo, podendo a ADI ser maneja a qualquer tempo, desde que vigente a norma atacada.A segunda afirmação que merece combate é aquela que aponta que “o município de Rondonópolis tem uma Lei vigente nº 8.995 de 04 de agosto de 2016, que versa sobre a obrigatoriedade da implantação de LED nos Loteamentos e empreendimentos imobiliários” (ID 76558999). Trata -se de mais uma dedução extemporânea e periférica ao debate, que não tem aptidão para obstar o processamento da ação; vale dizer, o fato de eventualmente existirem leis em sentido semelhante ao da ora questionada não afasta o exercício do controle concentrado, mas, ao contrário, reforça a necessidade de prosseguimento da ação com o intuito de produzir um acórdão paradigma capaz de subsidiar futuras demandas.”
(Parecer SIMP nº 015444-001/2020 - Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - ID 81185477)

Logo, a Lei nº 9.382/2017 afigura-se formalmente inconstitucional, por usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e violação ao princípio da separação dos poderes.

Com essas considerações,

JULGA-SE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.382/2017 do Município de Rondonópolis, com efeito
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021